Tribunal: TJES
Processo: 5007353-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007353-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA
AGRAVADO: JOSIANE MARIA CRUPPEIZAKI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007353-75.2021.8.08.0000

AGVTE
:
SABEMI SEGURADORA S.A.

AGVD
A
:
JOSIANE MARIA CRUPPEIZAKI

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
ela
SABEMI SEGURADORA S.A.
, uma vez que irresignada com a
decisão primeva que determinou a suspensão dos descontos
de R$ 815,25 (oitocentos e quinze reais, e vinte e cinco centavos)
mensais,
efetuados
no contracheque

da aqui recorrida,
a título de seguro
.

Pugna a
Agravante, desde logo, pela concessão d
o efeito suspensivo, uma vez que
o contrato de
seguro
foi devidamente celebrado pelas partes.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

Será
durante a instrução processual
que
poderá
a
recorrente produzir prova capaz de demonstrar a legitimidade da assinatura constante no pacto, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no
contracheque
da recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente
a
recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no
contracheque d
a agravada.

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada que determinou a suspensão dos descontos do seguro no contracheque da recorrida.

É como voto.

DES.ª CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DO SEGURO NO CONTRACHEQUE. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao que tudo indica, a
recorrid
a
foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque
não é lícito
o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário.

2.

Faz-se necessária a instrução processual a fim de comprovar a veracidade das assinaturas e dos documentos apresentados. Ademais, a
suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente
a
recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no
contracheque
recebido pela agravada.

3.

Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer
e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE RELATORA